Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INTEMPESTIVIDADE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). RECURSO DOS RÉUS A.J.S.S E C.R.S.S CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU V.H.B NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por A.J.S.S. e C.R.S.S., sustentando omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, bem como quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão em favor do réu C.R.S.S.; e embargos de declaração opostos por V.H.B., questionando o termo inicial da contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da confissão do réu C.R.S.S. para fins de dosimetria da pena; e, (iii) determinar se os embargos de declaração opostos por V.H.B. são tempestivos à luz das regras de contagem de prazo após a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a aplicação do princípio da consunção não foi objeto de pedido nas razões de apelação nem nas alegações finais, configurando preclusão temporal, resta vedada sua análise em embargos de declaração por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.

4. Se a defesa não requereu o reconhecimento da atenuante nas razões de apelação, limitando-se a questionar causas de aumento da pena, não há omissão quanto à confissão do réu C.R.S.S.

5. Tendo em conta o fato de a dosimetria da pena ser matéria de ordem pública, a análise do interrogatório judicial revela negativa de autoria quanto aos fatos descritos na denúncia, afastando o reconhecimento da atenuante da confissão.

6. Os embargos de declaração opostos por V.H.B. são manifestamente intempestivos, pois o prazo de dois dias previsto no art. 619 do CPP conta-se da publicação no DJEN quando não há exigência legal de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração dos réus A.J.S.S conhecidos e não providos.

8. Embargos de declaração do réu V.H.B não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 157, § 2o-A, I; ECA, art. 244-B, § 2o; CPC, art. 224, §§ 1o e 2o; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ no 569/2024.
Jurisprudência relevante citada: Resolução CNJ no 569/2024 (alteração da Resolução CNJ no 455/2022).